Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700085-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERIA MIRANDA TELES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão da gratuidade depende da comprovação inequívoca da precariedade financeira de quem pleiteia, ainda mais no caso em apreço em que a parte autora é servidora pública distrital. Para tanto, consta nos autos da origem (PJE no 0745645-89) contracheque da parte autora (ID 75922739) que indicam proventos líquidos mensais superiores à 7 salários mínimos. Lado outro, a parte autora apresenta apenas a alegação genérica de que deixou de recolher o preparo recursal devido a sua impossibilidade financeira, o que causaria prejuízo ao seu sustento e de sua família, necessitando, portanto, da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, tais alegações são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, mormente em face dos seus ganhos comprovados nos autos. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora/agravante para que recolha as custas em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator